Tribunal: TJDFT
Processo: 0732949-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732949-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO HOLLANDA, MARIA HOLLANDA, JOAO LUIZ HOLLANDA EMBARGADO: TTWO PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelos agravantes, Pedro Hollanda, Maria Hollanda e João Luiz Hollanda, ID 63985133, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra a decisão de ID 63805874. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator